Tribunal: TJBA
Processo: 8057006-56.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8057006-56.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: SIMOES FILHO SERVICOS E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ISABELA CAVALCANTE DA SILVA E OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
RESPONSBILIDADE PELO PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NOTAS FISCAIS JUNTADAS AO FEITO. PROVA DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO
CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8057006-56.2021.8.05.0039
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apelado
SIMOES FILHO SERVICOS E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP
.

ACORD
AM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator